Tribunal: TJSP
Processo: 1028071-96.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. cobrança indevida e reparação de danos morais – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. cobrança indevida e reparação de danos morais – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade – Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por danos morais - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$13.060,90), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".